Tribunal: STF
Processo: Rcl 77160
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rock Jeans Ltda e outros, em face de decisão do Relator do Processo 0001354-26.2023.5.17.0141 no Tribunal Superior do Trabalho, em que se deu provimento ao Recurso de Revista da parte autora da ação trabalhista para reformar o acórdão regional e determinar o pagamento de indenização equivalente aos salários e demais direitos referentes ao período de estabilidade provisória da empregada gestante, a partir da dispensa até cinco meses após o parto.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que “a decisão do c. TST contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento consolidado no julgamento do Tema 497 da Repercussão Geral (RE 629.053/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), que estabelece que a estabilidade gestacional só se aplica a casos de dispensa arbitrária ou sem justa causa, não alcançando os casos em que a empregada pede demissão por livre e espontânea vontade”. (eDOC. 1, ID:0865863c - p. 6)



    Nesse sentido, afirma que “[o] Supremo Tribunal Federal deixou claro que o direito à estabilidade gestacional visa impedir a rescisão imotivada do contrato de trabalho por parte do empregador, não podendo ser utilizado de forma indiscriminada para abarcar situações em que a empregada decidiu voluntariamente deixar o emprego”. (eDOC. 1, ID:0865863c - p. 7)



    Pondera que “não tem direito à estabilidade provisória gestante, a empregada que formulou pedido de demissão, não tendo havido, tecnicamente, dispensa sem justa causa ou arbitrária, e, por consequência, não há que falar em transgressão ao direito previsto no art. 10, II, b, do ADCT (Tema nº 497, STF)”. (eDOC. 1, ID:0865863c - p. 8)



    Argumenta, ainda, que “resta devidamente claro que o e. Tribunal Superior do Trabalho, sem apreciar todo o bojo probatório e, sem fundamentação adequada sobre a necessidade de compatibilizar a estabilidade gestacional com o pedido de demissão voluntário da Requerida, reformou as irretocáveis decisões das instâncias inferiores, que analisaram em profundidade toda a prova dos autos, fato que exige intervenção desta Suprema Corte”. (eDOC. 1, ID:0865863c - p. 10)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 629053 (tema 497), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão monocrática do relator do Processo nº 0001354-26.2023.5.17.0141 no Tribunal Superior do Trabalho, a qual deu provimento ao Recurso de Revista da parte autora da ação trabalhista nos seguintes termos:



    “ A estabilidade conferida à gestante pela Constituição Federal objetiva amparar o nascituro, a partir da preservação das condições econômicas mínimas necessárias à tutela de sua saúde e de seu bem-estar. 



    Cumpre esclarecer que as normas que versam acerca do direito da empregada à estabilidade gestante são normas de ordem pública, que visam amparar a saúde da trabalhadora, bem como proteger o nascituro, garantindo, repito, o seu desenvolvimento a partir da preservação de condições econômicas mínimas necessárias à tutela da sua saúde e de seu bem-estar. 



    Não poderia a empregada sequer dispor desse direito, o qual tem por escopo a proteção mediata do nascituro, consoante previsão da parte final do artigo 2º do Código Civil. 



    Trata-se de um direito revestido de indisponibilidade absoluta, garantido na Constituição Federal, nos termos do artigo 10, II, "b", do ADCT. 



    Essa proteção constitui garantia constitucional a todas as trabalhadoras que mantêm vínculo de emprego, sendo certo que os dispositivos que a asseguram - artigos 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, "b", do ADCT – estabelecem como requisito a confirmação da gravidez e estendem a garantia de emprego até 5 meses após o parto. 



    Ora, não dispondo o legislador acerca de qualquer outra restrição da proteção à maternidade, não compete ao intérprete fazê-lo. 



    A par disso, não poderia o Colegiado regional interpretar essas disposições de forma contrária a um dos fundamentos da nossa República – dignidade da pessoa humana – in casu, do nascituro. 



    A jurisprudência desta Corte, por sua vez, evoluiu no sentido de que a recusa de retorno ao emprego não importa em renúncia ao direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, "b", do ADCT e nem configura abuso de direito. 



    Nesse sentido, cito os julgados:



    (...)



     Não há falar, assim, em renúncia ao direito ou abuso de direito por parte da Reclamante em requerer a indenização substitutiva, mesmo tendo recusado o retorno ao emprego. 



    Diante do exposto, demonstrada a violação ao art. 10, II, “b”, do ADCT, resta caracterizada a transcendência política do debate proposto, o que viabiliza o conhecimento do recurso de revista. 



    Assim, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 10, II, "b", do ADCT, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão regional, determinar o pagamento de indenização equivalente aos salários e demais direitos referentes ao período de estabilidade provisória da empregada gestante, a partir da dispensa até cinco meses após o parto, correspondentes às parcelas devidas com os respectivos reflexos, observados os limites da inicial. Inverte-se o ônus da sucumbência. Custas pela parte Reclamada, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condeno a Reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos procuradores da Reclamante, no percentual de 15% sobre o valor que resultar da liquidação.”(eDOC. 4, ID: - pp. 7-9).



    Em consulta à página do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração em 06.03.2025, pendentes de decisão até a presente data. 



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente